Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-48.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024208-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Imóvel, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (AGRAVANTE), ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO - CPF: 065.896.341-49 (AGRAVADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS REFERENTES À FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. FATURA EM NOME DE TERCEIRO NÃO EXIME O LOCATÁRIO DO PAGAMENTO. FATURAS FATURADAS NO PERÍODO DE LOCAÇÃO.
DEBÊNTURES
COMO GARANTA DO DÉBITO. RECUSA LÍCITA DO CREDOR.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR SEGUE RIGOROSAMENTE OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVANTE QUE TENTA, INDIRETAMENTE, ADENTRAR NO MÉRITO DA CONDENAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL JÁ EXISTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO PODENDO SER NOVAMENTE DISCUTIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este prejudicado.” (N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2023 publicado no DJE em 16/10/2023.

2.

Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

3.

Conforme previsão do art. 23, VIII, da Lei n. 8.245/91, é responsabilidade do locatário efetuar o pagamento das despesas de consumo de energia elétrica.

4.

Contrato de locação com cláusula contratual estabelecendo a responsabilidade do locatário quanto ao adimplemento de referida despesa.

5.

O fato de a inscrição das faturas estarem registradas em nome de terceiro alheiro à lide não exime o locatário de adimplir os débitos que contratualmente se responsabilizou perante a locadora.

6.

Não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às debêntures dadas em garantia, legítima a recusa da garantia.

7.

Não há excesso de execução, quando o cálculo apresentado pelo credor segue rigorosamente os termos do título executivo judicial;

8.

Agravante que tenta, indiretamente, adentrar no mérito da condenação, em relação ao qual já existe sentença transitada em julgado, não podendo ser novamente discutida.

9.

Decisão mantida.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL MELLO DOS SANTOS
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1054152-74.2020.8.11.0041 ajuizada por
ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, nos termos do art. 525 do CPC.

Inconformado com a r.
decisum
, o agravante interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso, aduzindo em síntese,
a)
a ilegitimidade/inexigibilidade do pagamento de débito referente a faturas de energia elétrica, sob o argumento que as faturas não estão em nome do agravante, e sim, em nome de “terceiro estranho” a relação contratual;
b)
afirma que, não restou comprovado nos autos os pagamentos dos encargos com energia elétrica, logo, não há possibilidade de ressarcir os valores ao agravado, pois o mesmo não comprovou em nenhum momento que realizou os pagamentos;
c)
pondera que
o fato da dívida ainda está em aberto, a legitimidade seria da concessionária de energia em receber os valores.
d)
assevera que o débito se trata de consumo pessoal do terceiro, logo, é imprescindível o seu chamamento ao processo, como forma de privilegiar a economia processual, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, não sendo legitimo o agravado cobrar por algo que não está em seu nome,
e)
aduz que há excesso de execução quanto à multa contratual, e o valor supostamente referente ao IPTU;
f)
afirma ser válida a indicação de
debenture
para a garantia da execução.

Por fim, requereu a
concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada, sob o argumento de que os valores podem ser penhorados das contas do agravante, estando evidente o
fumus boni iuris
, já que o agravado não é legitimo para o recebimento dos valores e,
o periculum in mora
evidenciado pelo fato de que a continuidade do processo pode levar a qualquer momento a penhora nas contas do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso e, o chamamento ao processo do Sr. João Paulo Alves, titular da fatura de energia sob juízo, reconhecendo ainda o excesso de execução (id. 185437184).

Preparo recursal regular (id. 185696211).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 185968682).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 187631186).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, requerendo no mérito o desprovimento do recurso (id. 189742172).

Da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sobreveio agravo interno do agravante (id. 190267185), devidamente contrarrazoado pela parte agravada (id. 194134692).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela ausência de interesse público que legitimasse a intervenção ministerial no feito (id. 191112683).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por
DANIEL MELLO DOS SANTOS
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1054152-74.2020.8.11.0041 ajuizada por
ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, nos termos do art. 525 do CPC.

O presente recurso deve ser analisado nos termos da decisão agravada, sem, contudo, adentrar ao mérito da questão, devendo se ater aos pontos especificados na respectiva decisão combatida.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

De início, verifico nos autos do cumprimento de sentença que a dívida, a que o agravante alude estar arrolado, é objeto da sentença (id. 93269472) proferida pelo Juízo singular, na fase de conhecimento, ocasião em que é possível a produção de provas a demonstrar direito modificativo/extintivo, a qual, transitou em julgado, sem interposição de recurso (id. 103881733).

(...)

ANTE AO EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por ALZIL CONCEIÇÃO MATTOSO RODOVALHO
, em
desfavor de

CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA e DANIEL MELLO DOS SANTOS,
TORNO
definitiva a tutela incidental deferida (Id. 50333577),
e por consequência, para:

a)

DECLARAR
rescindindo o Contrato Particular de Locação, encartado (Id. 43685741), firmado entre as partes,
que teve por objeto imóvel situado na Rua Henrique Pinheiro Guedes, n.º 260, Bairro Duque de Caxias, município de Cuiabá–MT.

b)

CONDENAR
solidariamente
as partes Requeridas
ao pagamento dos alugueis devidos
desde maio/2020, bem como os débitos de IPTU, água e energia elétrica vencida até o dia da desocupação com reintegração posse do Autor no imóvel, e multa contratual em 03 (três) alugueis vigentes,
acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada,
a partir de cada vencimento impago, devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença
.

Desta decisão, sobreveio embargos de declaração do agravante, a qual, teve como objeto recursal, somente a “
retenção das benfeitorias e dos imóveis”
, não fazendo qualquer alusão sobre a legitimidade da dívida e dos valores, objeto do presente agravo, sendo rejeitados pelo Juízo de origem (id. 96788919).

Acerca da impugnação ao cumprimento da sentença, a decisão agravada assim fundamentou, (id. 128989542 – origem):

(...)

O Executado/Daniel Mello, por sua vez, alega que o débito referente a energia elétrica do imóvel que estava em nome de Luiz Paulo Alves, e considerando que referido débito é de natureza pessoal, não possui legitimidade para arcar com a referida dívida.
Ocorre que, embora de fato as contas estejam em nome de terceiro estranho a lide, o que se verifica é que quem utilizou o imóvel durante o período do débito foram os Executados. Isto porque, as partes firmaram o contrato de locação em 04/02/2016 o qual permaneceu em vigor até a efetiva desocupação dos Executados em 05/03/2021, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegitimidade e muito menos em chamamento ao processo do Sr. Luiz Paulo Alves
. Com relação ao alegado excesso de execução, verifico que os parâmetros utilizados pelo Exequente correspondem ao determinado na sentença, sendo que o cálculo apresentado pelo Executado com relação a multa contratual constou apenas 2 (dois) alugueis, divergente do estipulado na sentença (três alugueis). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC/2015, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pelos Executados.
Ante a discordância da Exequente com o bem ofertado à penhora (Debênture da Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S/A, Obrigação ao Portador, Serie “S”, Cupom. 20, Nº. 0812016)
, INTIME-SE a parte Exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (quinze) dias, para prosseguimento dos atos expropriatórios.
(g. n.).

O agravante pretende a reforma da decisão proferida na origem, arguindo a ilegitimidade/inexigibilidade do agravado para receber os valores referentes aos débitos de energia elétrica, afirmando que as faturas estavam cadastradas em nome de terceiro estranho a relação contratual, razão pela qual, o adimplemento da energia é de responsabilidade do contratante, pois constitui obrigação de natureza pessoal, razão pela qual, o agravado não é legitimo, porquanto, não pagou os débitos, logo, não faz jus ao ressarcimento.

Da análise dos autos, não verifico a probabilidade do direito nos argumentos do agravante, ao passo que, a ilegitimidade/inexigibilidade já foi amplamente discutida e rejeitada na fase de conhecimento, bem como, na fase expropriatória, nos termos da própria decisão agravada.

Pois bem.

Sobre a obrigatoriedade de arcar com as despesas acessórias, o art. 23 da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), dispõe o seguinte:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; (destaque)

Com relação à cobrança das despesas acessórias (energia elétrica), é cediço que elas estão vinculadas ao imóvel e não ao seu ocupante, sendo possível ao locador prejudicado cobrá-las do locatário, desde que a responsabilidade deste pelo seu pagamento esteja expressamente disposta no contrato.

No caso em comento, o locador, ora agravado, apresentou as faturas em aberto (id. 50103524). Ademais, a data constante nas faturas bate com os meses do período de locação do imóvel pelo agravante, o qual deve arcar com o pagamento de todos os encargos vencidos e não pagos até a data da entrega das chaves.

Da análise dos autos, vislumbrou-se que o contrato de locação prevê expressamente no disposto em 6ª cláusula contratual, a responsabilidade do locatário/fiador quanto ao adimplemento da referida despesa (id. 43685741).

Portanto, resta evidenciado que as faturas em aberto cobradas do agravante, refere-se ao período em que o mesmo estava em uso do imóvel, é de sua inafastável responsabilidade o pagamento pelo encargo relativo à energia elétrica.

Ainda, a mera alegação de que as faturas se encontram em nome de terceiros não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação de pagamento.

Isso porque, conforme documentos constantes dos autos, é possível observar que se trata do mesmo endereço do imóvel locado, razão por que subsiste o dever de adimplemento.

Neste sentido, caso análogo:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AÇÃO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU/TLP. ÁGUA. ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inconteste a obrigação dos locatários em adimplir os encargos locatícios referentes ao IPTU/TLP - Imposto Predial e Territorial Urbano correspondente ao período da locação e às faturas de água e energia elétrica durante o período usufruído, salvo se o locatário comprovar o pagamento. 1.1.
O fato de a inscrição da fatura de energia elétrica estar registrada em nome de terceiro alheio à lide não exime o locatário de adimplir os débitos que contratualmente se responsabilizou perante a locadora.
(Acórdão 1278137, 07142885520198070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível do Distrito Federal, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

Assim, a tese de ilegitimidade ativa do agravado está superada, logo, não há razão plausível a justificar o chamamento ao processo de terceiro estranho à lide, razão pela qual,
rejeito tal pretensão
.

Com relação ao pedido de aceite/deferimento da nomeação de
debêntures
em garantia do juízo, não há motivos a ensejar a modificação da decisão do juízo singular.

Isso, porque o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido.

Ademais, em que pese a previsão legal de que a execução deve se processar de forma menos gravosa ao devedor (Art. 805 do CPC), não se pode olvidar que é realizada no interesse do credor (Art. 797 do CPC), o qual objetiva a satisfação de seu crédito.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade da nomeação à penhora de
debêntures
, diante da baixa liquidez e difícil alienação do título:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA ELETROBRAS. TÍTULOS DE BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 6.830/80. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em que pese a possibilidade, em tese, de as debêntures da Eletrobras serem nomeadas à penhora, a jurisprudência desta Corte entende que, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa do Exequente, diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes: AgRg no Resp. 1.286.596/RO, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJE 22.10.2014; AgRg. no AREsp. 427.889/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJE 28.8.2014; AgRg. no AREsp. 349.884/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJE 12.9.2013. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 668.284/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016).

Portanto, não havendo segurança jurídica para satisfação do crédito quanto às
debêntures
dadas em garantia, acertada a r. decisão de negativa de garantia.

Afirma o agravante, a existência de excesso de execução, relatando que o exequente, ora agravado, iniciou o cumprimento de sentença pleiteando pelo pagamento de quantia referente à multa contratual, bem como do valor referente ao IPTU, requerendo o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 7.825,57 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente à cobrança a maior e injustificada da multa de 3 (três) aluguéis, e do valor de R$ 928,50 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), referente ao IPTU dos anos de 2019/2020.

Com efeito, não há excesso de execução, ao passo que, o cálculo apresentado pelo credor, ora agravado, adotou a metodologia prevista no título judicial, conforme corrobora os fundamentos da decisão agravada,
in verbis:

(...)

Com relação ao alegado excesso de execução, verifico que os parâmetros utilizados pelo Exequente correspondem ao determinado na sentença, sendo que o cálculo apresentado pelo
Executado com relação a multa contratual constou apenas 2 (dois) alugueis, divergente do estipulado na sentença (três alugueis)
.

Nesse sentido, a alegação de excesso de execução aventado pelo agravante revela-se infundado, na medida em que o próprio cálculo apresentado pelo agravante, para fins de impugnação, não observou os exatos termos fixados no título exequendo.

Assim, o cumprimento da sentença está em conformidade com o decidido na r. sentença, restando evidente a ausência de embasamento legal do agravante quanto a sua insurgência recursal, na medida em que a decisão agravada que rejeitou a impugnação atendeu aos limites da sentença.

A respeito do assunto decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"Excesso de execução haveria caso se pretendesse mais do que constante do título executivo, integrado pela sentença que fez líquido o débito"
(cf. Resp. 59.067-1-MG, REL. MIN. EDUARDO RIBIERO.

E, consoante dispõe o art. 508, do Código de Processo Civil, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, são consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, encontrando-se o cálculo apresentado pela parte agravada baseado em sólidos elementos e em acordo com o decidido pela r. sentença, razão pela qual, resta afastada a pretensão do agravante.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

No mais, deixo de aplicar a multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, uma vez que sua simples interposição não se afigurou, de plano, como abusiva ou protelatória (cf. STJ; AgInt no AREsp. 1862393/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJE 02/12/2021).

Diante do exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
de agravo de instrumento, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno
, pelos fatos e fundamentos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024